Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENADA COM FILHOS MENORES. DIVERSOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS. PROXIMIDADE COM ESCOLAS E PRAÇAS PÚBLICAS. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prisão domiciliar humanitária (art. 117 da Lei de Execução Penal) constitui benefício assegurado ao condenado que cumpre pena em regime aberto, mas, em virtude de certas condições pessoais, admite-se seu cumprimento em residência particular. 1.1. Apesar de a legislação de regência limitar tal benefício aos condenados em regime aberto, o col. Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, vem admitindo sua extensão aos detentos em regime semiaberto e fechado, quando demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão. Precedentes do STJ.

2. In casu, não está configurada a excepcionalidade para conceder à apenada a prisão domiciliar humanitária em detrimento da execução das sanções em regime que restou condenada em regime semiaberto. 2. 1. De acordo com os autos, percebe-se um histórico de vida voltada à prática reiterada de tráfico de entorpecentes – em especial nos arredores de escolas e praças públicas. Outrossim, os menores estão regularmente matriculados na rede pública de ensino, inexistindo registro de queixas de saúde por parte das crianças.

3. Dessa forma, as informações trazidas põem em dúvida o senso de responsabilidade da agravante quanto à sua responsabilidade pelo desenvolvimento saudável e pela formação das infantes aos seus cuidados, não sendo aceitável a apenada se utilizar do subterfúgio da manutenção e do cuidado dos filhos para ser agraciada, excepcionalmente, com a prisão domiciliar.

4. Recurso de agravo conhecido e desprovido.